Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-38.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSULTA ELETRÔNICA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DA CONTAGEM. DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. IRRELEVANTE POSTERIOR PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA POR MEIO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO-DJe. APELO INTEMPESTIVO. NÃO PROVIMENTO.
1. Decisão monocrática que não conheceu do Apelo, em razão da sua intempestividade.
2. Considera-se perfectibilizada a intimação com a ciência inequívoca do patrono do agravante quanto aos termos da sentença. O prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do apelo inicia-se no dia útil seguinte à ciência. Escoado o referido prazo, sem a interposição do apelo, de rigor o reconhecimento de sua intempestividade.
3. Negou-se provimento ao recurso.